Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre os Juízes da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia e da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008